Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700544-09.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE ANDRADE FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS DE ANDRADE FERNANDES em face de decisão proferida nos autos do processo 0701778-06.2021.8.07.0018 em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao fornecimento dos fármacos pembrolizumabe e axitinibe, na forma e dosagem prescrita por médico oncologista. A parte agravante narra que é titular no plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, que é portador de neoplasia maligna e que, atualmente, necessita das medicações pembrolizumabe e axitinibe, que foram negadas pelo Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal (DSAP) da PMDF. Afirma que o tratamento é indicado, em bula, para pacientes na mesma situação e que o mesmo é aprovado pela ANVISA. Requer a concessão de antecipação de tutela para que seja fornecido os medicamentos PEMBROLIZUMABE E AXITINIBE, na forma e dosagem prescrita pelo médico oncologista, sob pena de multa diária a ser fixada. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No entanto, para antecipação de tutela, não basta a probabilidade do direito. Quanto à urgência ou perigo de dano, ausente no caso em análise, pelo menos em sede de agravo. Do relatório médico, acostado aos autos originários (ID 87087810), ausente qualquer relato de urgência da medida ou de risco de vida. Dito isto, atento à extrema excepcionalidade que o instituto da antecipação de tutela requer, tenho que o pleito, nesta cognição sumária, deve ser indeferido. Determinar ou deferir qualquer pedido que seja em sede de liminar, isto é, sem ouvir a parte contrária, requer cautela e cuidado, sob pena de banalização do instituto. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 14 de abril de 2021 15:41:14. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator